Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 1.1. Diante disso, deve ser provido recurso de apelação que visa à exclusão da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal que assistiu ao autor vitorioso na demanda.

2. Recurso conhecido e provido.